Tribunal: STF
Processo: RE 1324893
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 48):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. IRSM. FEVEREIRO DE 1994. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 (data da edição da MP 1523-9) não estão sujeitos a prazo decadencial. 2. Deve ser aplicada, nos salários de contribuição componentes do PBC, a correção monetária integral, incluindo-se o IRSM de fevereiro de 1994 (Lei n° 8.880/94, art. 21 e § 1°). 3. A despeito dos precedentes anteriores da Turma em sentido contrário, firmou-se na 3ª Seção deste Tribunal o entendimento de que atualização monetária, incidindo a contar do vencimento de cada prestação, deve-se dar pelos seguintes indexadores: ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64), OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86, de 03/86 a 01/89), BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89), INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91), IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92), URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94), IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94), INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95), IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§ 5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94) e INPC (04/2006 a 06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91, e REsp. n.º 1.103.122/PR). Nesses períodos, os juros de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte. 4. De acordo com o entendimento predominante da 3ª Seção desta Corte, a contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960, de 29/06/2009 (publicada em 30/06/2009), que alterou o art. 1.º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, sendo a modificação legislativa aplicável imediatamente aos feitos de natureza previdenciária.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI; e 201, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a existência de decadência em relação à revisão do benefício previdenciário em questão, uma vez que o acórdão resolveu o conflito de leis no tempo de forma equivocada. Para tanto, aduziu que “a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo; se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente.” (eDOC 1, p. 74)



    Os autos retornaram ao órgão prolator da decisão com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 313, cujo paradigma é o RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, oportunidade em que o Plenário concluiu pela aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição. (eDOC 1, p. 115)



    A Turma Recursal, embora tenha adequado a fundamentação, manteve o julgado, que afastou a decadência no caso em concreto. (eDOC 1, p. 133) 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 144)). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n° 10.999/2004 e MP nº 201/2004), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte.



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à não sujeição dos benefícios a prazo decadencial e correção monetária incidente, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com fundamento nos artigos 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Brasília, 09 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente